Tribunal: TJDFT
Processo: 0722479-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722479-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA MACEDO DA LUZ FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por REBECA MACEDO DA LUZ FERNANDES em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer c/c tutela de urgência n.o 0706481-09.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID: Num. 161157058 – autos originais): “Trata-se de ação de procedimento comum manejada em 05/06/2023 por Rebeca Macedo da Luz Fernandes em desfavor do Distrito Federal. A autora afirma que está inscrita no concurso público destinado ao provimento de cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal (o qual é regido pelo Edital n.o 01/2022-ATUB), notadamente no grupo de candidatos autodeclarados pessoas com deficiência. Destaca que logrou realizar a prova objetiva com atendimento especial, e que “(...) a banca organizadora já havia deferido a inscrição da autora como PCD após a apresentação dos laudos e documentos complementares. Ocorre que a equipe multiprofissional do IADES não considerou a autora como PCD, desqualificando-a sem qualquer justificativa e, após interposição de recurso, apresentou resposta descabida, insuficiente e imotivada, conforme veremos a seguir. Na data da realização da perícia, a autora levou todos os documentos, laudos e exames necessários. Ocorre que a equipe médica não avaliou corretamente a autora, não procederam com sequer com exame físico, apenas sentaram e ouviram a autora relatar sua deficiência, em encontro que durou aproximadamente 02 (dois) minutos. Segundo o edital, o documento obrigatório a ser entregue no momento da perícia seria o atestado para a perícia médica, conforme modelo do anexo III fornecido. (DOC 04) Observa-se que o atestado preencheu todas às informações solicitadas, indicou uma das CIDs que o autor é acometido, afirmou a condição física com detalhes, inclusive para atividades por ter mobilidade reduzida. Se a avaliação fosse simplesmente pelo falar e dizeres do candidato, naturalmente que o mesmo não poderia ser desclassificado, uma vez que relatou sua real condição física, apontando as suas limitações oriundas de sua deficiência (deficiência física na coluna, joelhos e ombros em decorrência de Lúpus Eritematoso Sistêmico - LES). À autora não foi pedido que demonstrasse suas limitações físicas, ainda que de forma superficial. Apenas perguntas com a autora estando sentada, logo, a afirmação de que não haveria elementos suficientes para a caracterização de prejuízo funcional limitante para as atividades cotidianas, ou deveria ter sido constatada através de exame clínico e/ou físico melhor detalhado, ou através da análise dos exames complementares e pelo teor do laudo médico particular entregue à Junta.” (id. n.o 161041205, p. 4- 5). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia da parte contrária, “(...) para que seja determinado o reconhecimento da sua condição de pessoa portadora de deficiência física, compelindo ao Distrito Federal que tome as providências de reintegrar imediatamente a autora ao certame na lista de candidatos aptos a concorrer no regime de vagas destinadas a pessoas com deficiência para o cargo de cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas (Código 103), mantendo-a na classificação obtida e convocando-o para as etapas subsequentes, até ulterior ordem do Juízo;” (id. n.o 161041205, p. 17, Seção VII, letra “c”). No mérito, pleiteia “A PROCEDÊNCIA TOTAL dos pedidos, para confirmar a ordem judicial de deferimento de tutela provisória de urgência liminar e para reconhecer e declarar nulos os atos administrativos que desqualificaram a Autora como PCD, ante a violação aos princípios constitucionais, por vícios de legalidade, razoabilidade, publicidade e isonomia; de forma a assegurar a permanência para todos os efeitos legais do autor no certame na condição de PcD; e, em consequência, determinar ao Distrito Federal bem como ao seu Órgão Executor do certame IADES que incluam definitivamente a autora na lista dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos PCD’s, restabelecendo a sua classificação anterior dentro do Certame;” (id. n.o 161041205, p. 17-18, Seção VII, letra “f”). Em 05/06/2023, o Juízo proferiu o Despacho de id. n.o 161058111, por meio do qual intimou a requerente para emendar a petição inicial no prazo de 15 dias úteis. A referida diligência foi cumprida tempestivamente, havendo a demandante anexado aos autos o documento que comprova a inscrição regular de Rebeca Macedo da Luz Fernandes na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), legitimando-a a litigar em causa própria (art. 103, parágrafo único, CPC). Os autos vieram conclusos em 05/06 do corrente ano. É o relatório. Decido. (...) Conforme consignado no relatório, a requerente almeja ser convocada para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do DF, porquanto a Junta responsável pela avaliação biopsicossocial da candidata Rebeca Macedo da Luz Fernandes concluiu, ilegalmente, que a autora não poderia ser qualificada como pessoa com deficiência. Como cediço, o Plenário do STF, em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pela requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que a autora almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. O controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965 – e não ao mérito da manifestação Estatal vergastada. Além disso, não se pode perder de vista que a avaliação biopsicossocial, por si só, é uma diligência de certa complexidade, já que deve ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, assim como deve considerar inúmeros aspectos da vida do avaliado, notadamente (i) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; (ii) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; (iii) a limitação no desempenho de atividades; e (iv) a restrição de participação (art. 2o, §1o, da Lei n.o 13.146/2015). Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que a requerente pode ser considerada como candidata pessoa com deficiência, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse momento, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Ante o exposto, (i) INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência; mas, por outro lado, (ii) DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC.” Em suas razões recursais (ID: Num. 47588600), a agravante/autora relata que é deficiente física decorrente de doença reumatológica e portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), participou do certame público para preenchimento de vagas para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas do Distrito Federal (cargo 103), regido sob o Edital n.o 01/2022 – ATUB, realizado pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, pelo qual se inscreveu para concorrer à uma das vagas reservadas aos candidatos com deficiência (PCD). Menciona que os candidatos PCDs foram convocados para avaliação biopsicossocial com equipe multidisciplinar para verificação da qualidade de deficiente, conforme item 7.16.2 do edital, no entanto, a autora foi excluída sem qualquer justificativa. Ressalta que possui duas deficiências reconhecidas por meio de laudos expedidos por médicos especialistas, neuropsicólogos, órgãos públicos, inclusive pelo Distrito Federal, já que possui, dentre outros, passe livre destinado aos portadores de deficiência, bem como possui cartão de estacionamento para PCDs, passe livre intermunicipal pelo Estado de Goiás, bem como Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). Destaca, ainda, que este Tribunal, em caso semelhante, já reconheceu a deficiência física dos portadores de discopatia degenerativa. Defende a existência dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela, porquanto a probabilidade do direito está no seu enquadramento como pessoa portadora de deficiência, conforme documentos anexados aos autos, ao passo que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no fato de que as etapas subsequentes do concurso estão transcorrendo e a agravante está impedida de participar como candidata portadora de deficiência. Requer, em sede liminar, a concessão da tutela antecipada para que seja determinada a reinclusão do nome da agravante/autora na lista de candidatos aptos a concorrer como portador de deficiência, com a consequente convocação para todas as etapas subsequentes. No mérito, pede a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar pretendida. Vejamos. O inc. VIII do art. 37 da Constituição Federal assegura às pessoas com deficiência a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos. Por sua vez, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.o 13.146/2015) define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o, caput). Segundo o referido Estatuto, a avaliação da deficiência far-se-á por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar (art. 2o, § 1o), o qual também dispõe ser vedada a discriminação em razão da condição de pessoa com deficiência e a exigência de aptidão plena nas etapas de recrutamento, contratação, seleção, admissão, exame admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional (art. 34, § 3o). A Lei n.o 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, define a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1o, § 2o), estabelecendo como direito de tais o acesso ao mercado de trabalho (art. 3o, IV, alínea ‘c’), bem como o direito à não discriminação por motivo da deficiência (art. 4o). No âmbito distrital, a Lei n.o 4.949/2012 garante às pessoas com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência (art. 8o, caput), sendo certo que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo serão verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal (art. 8o, § 4o). Por sua vez, a Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 prevê que as compatibilidades para as atribuições do cargo de pessoa com deficiência são verificadas antes da posse (art. 11, § 2o). Diante desse panorama normativo, e neste juízo prévio e de cognição sumária que enseja a análise do pedido de tutela provisória de urgência, como já adiantado, verifica-se estar presente a probabilidade do direito alegado pela agravante. O concurso público em que a recorrente busca prosseguir é para o provimento de vagas para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas (Edital n.o 1/2022-ATUB). A partir dos documentos que foram colacionados aos autos originários, verifica-se que, em um primeiro momento, a candidata constou do rol de pedidos deferidos quando da divulgação do resultado preliminar de análise da documentação para concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência (Item 2 do Normativo), conforme constante no ID: Num. 161041213 - Pág. 9 – autos originais. Entretanto, a candidata agravante posteriormente teve seu nome excluído do rol pela Perícia Médica, sob fundamento de que “Paciente com limitação funcional não definitiva decorrente da atividade exacerbada do lupus. Como sugestão, acompanhar com a rematologia. Radicolopatia também sem prejuízo funcional (ID: Num. 161041217 - Pág. 1) A agravante trouxe aos autos Laudo Neuropsicológico de 25/05/2023, subscrito pela Neuropsicóloga Kelly Dias Gonçalves (CRP 01/13155), destacando sua condição como “Autismo nível 1 de suporte CID 11 6A02”, este constante no ID: Num. 161041227 e ID: Num. 161041228; bem como trouxe vários exames de imagens (ID: Num. 161041239 e seguintes) visando também demonstrar a deficiência física decorrente de doença reumatológica. Além disso, comprovou possuir o Cartão Especial de Bilhete Único de Brasília (ID: Num. 161041236) e o Cartão Passe Livre do Estado de Goiás para pessoas com deficiência (ID: Num. 161041237). Assim, sem prejuízo das conclusões que possam ser adotadas no mérito do presente recurso, os documentos constantes dos autos, em uma primeira leitura, parecem assegurar à agravante a participação no concurso na condição de pessoa com deficiência, nos termos do item 7.2 do edital do certame (ID: Num. 161041235 – autos originais). Além disso, destaco que não restaram claros os critérios que conduziram ao indeferimento da candidata pela banca examinadora na qualificação de pessoa com deficiência, apesar dos documentos que instruíram o feito na origem. Registre-se que o presente entendimento não substitui a banca examinadora ou implica reavaliação do resultado, mas apenas garante a proteção ao possível direito mediante concessão de medida cautelar. Assim, não obstante as conclusões que venham a ser adotadas no julgamento do mérito deste recurso, entendo estar comprovada a probabilidade do direito exigida para o presente momento processual, cuja reversibilidade está assegurada se o julgamento final lhe for desfavorável. Da mesma forma, também entendo estar demonstrado o risco de ineficácia da medida, ante a impossibilidade de participar das fases subsequentes do concurso. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para garantir à agravante o prosseguimento nas ulteriores fases do concurso público regido pelo Edital n.o 01/2022-ATUB, mantendo-a na lista de candidatos aptos a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, até o julgamento definitivo deste recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador